Tribunal: TJSP
Processo: 2048881-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048881-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que são agravantes FABIO
CARVALHO DO BONFIM, CLAUDIA CARVALHO DO BONFIM e FELICIA
CARVALHO DO BONFIM, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
2
VOTO No: 41982
AGRV. No: 2048881-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Lorena (2a Vara Cível)
AGVTES.: Fábio Carvalho do Bonfim, Cláudia Carvalho do Bonfim e
Felícia Carvalho do Bonfim (Exctdos.)
AGVDO.: Banco do Brasil S. A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título
extrajudicial – Escritura de confissão e assunção de dívidas
com garantia hipotecária - Rejeição da impugnação –
Legitimidade ad causam passiva dos herdeiros do coexecutado
Raimundo Nonato Barbosa do Bonfim – Prescrição
inocorrente – Decisão mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fábio Carvalho do Bonfim, Cláudia Carvalho do Bonfim e Felícia
Carvalho do Bonfim, em execução por título extrajudicial (escritura
pública de confissão e assunção de dívidas com garantia hipotecária no
valor de R$180.576,05, fls. 10/16), movida por Banco do Brasil S. A.
em face deles e de Viplana Distribuidora de Vidros Planos Ltda. e Maria
da Leluia de Carvalho Bonfim, contra r. decisão reproduzida a fls.
32/34 (fls. 1/3 dos autos de origem), que rejeitou a impugnação
apresentada pelo corréus-coexecutados.
Alegam os executados, em resumo, que (1) o crédito
originário está prescrito, (2) subsidiariamente, deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente e (3) não podem responder por dívida que foi
assumida pelo de cujus Raimundo Nonato Barbosa do Bonfim, a teor
do artigo 1792 do Código Civil (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
3
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações, o agravado ofertou
contraminuta (fls. 51/54) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, a r. decisão reptada corretamente
rejeitou a impugnação ofertada pelos agravantes em razão dos
argumentos inconsistentes apresentados pelos devedores.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“De outro turno, quanto à suposta ilegitimidade
passiva, o art. 110 do CPC esclarece que ‘ocorrendo a morte de
qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus
sucessores, observado o disposto no art. 313, § § 1o e 2o’.
Destaca-se que os impugnantes não informam a
existência de inventário aberto, a denotar a legitimidade passiva dos
herdeiros, nos moldes do artigo de lei mencionado.
Por óbvio, estes responderão de acordo com as
forças da herança, mas tal exame é de mérito e não justifica o
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Ademais, a integração ao processo de eventual
adquirente de imóvel dado em garantia somente se justificaria se este
fosse objeto da excussão, não sendo esta ainda, a hipótese dos autos.
Tampouco, se reconhece a prescrição do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
4
Os impugnantes afirmam que o título venceu em
22.08.1997. Afirmam ainda que a ação foi ajuizada em 1999 e o
despacho de citação se deu em fevereiro daquele ano. Evidente, assim,
não houve prescrição originária.
A citação dos herdeiros somente ocorreu em recente
oportunidade porque, até o óbito do devedor original era este o
responsável pela dívida. A se adotar a tese dos impugnantes, a
sucessão processual jamais seria aceita, porquanto ultrapassaria o
prazo prescricional.
Outrossim, o exame da planilha de atos apresentada
pelos impugnantes revela a inocorrência de prescrição intercorrente.
Não houve período de inércia processual superior a
5 anos não sendo lícito adotar o conceito abstrato de movimentação
relevante para justificar suposta omissão da parte exequente.
Por fim, destaca-se que a hipótese narrada as fls.
512/514 é completamente distinta da situação dos autos, de modo que
não são aplicadas as mesmas razões ali lançadas.” (fls. 32/34).
4. De feito, a inexistência de inventário não obsta a
substituição processual, nos termos do previsto no art. 110 do CPC,
pelo que é possível a inclusão dos herdeiros no polo passivo, devendo a
execução prosseguir contra eles no limite da herança, a teor do disposto
no artigo 1.792 do Código Civil.
Nesse sentido, colhe-se v. aresto deste E. Sodalício:
“RECURSO - Agravo de Instrumento - Execução
cédula crédito rural - Insurgência contra o respeitável 'decisum' que
julgou
procedente a
habilitação
dos
sucessores do executado
apresentada pelo Banco e determinou a substituição do polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
5
ação executiva - Agravantes que alegam ilegitimidade para figurar no
polo passivo da execução - Inadmissibilidade - Falecimento do
executado - Inteligência do artigo 110 do CPC/15 - Legitimidade
passiva dos herdeiros, ante a ausência de inventário - Decisão mantida
Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2095605-46.2017.8.26.0000,
J. 31.10.2017, np, vu, Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA, voto no 34.909).
Assim, o espólio responde pelas dívidas do falecido,
porém, feita a partilha, cada herdeiro responde pela dívida dentro dos
limites da herança e na proporção da parte que lhe coube, consoante o
artigo 796 do Estatuto Processual Civil.
5. Em relação à prescrição, a ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente está fundada na escritura pública
de confissão e assunção de dívidas com garantia hipotecária firmada
em 22.08.1997 com vencimento em 06.08.2002, cuja data de
inadimplemento ocorreu desde 22.08.1997 (fls. 10/16), devendo ser
tido como termo a quo da contagem do prazo prescricional.
A pretensão de cobrança de débito nasce a partir do
momento em que o direito de recebimento do crédito foi violado, nesse
caso, esse direito surgiu em 22.08.1997, quando, então, iniciou-se o
prazo de 5 anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil para a
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular, tendo como prazo final o dia 22.8.2002, que após essa data
dar-se-ia a prescrição da pretensão, que não é o caso dos autos, tendo
em vista que a ação de execução foi impetrada em fevereiro de 1999 (fls.
25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
6
6. A prescrição intercorrente, tampouco, se verificou.
A respeito da prescrição intercorrente, a 2a Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento
do Incidente de Assunção de Competência 001, Recurso Especial
Repetitivo no 1.604.412/SC, sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, em sessão realizada em 27.06.2018:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
7
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no
1.604.412-SC, J. 27.06.2018, dp, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE).
Ao que se extrai, restou pacificada a possibilidade de
ocorrência da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo
que o termo inicial é o primeiro dia após o exaurimento do prazo de
suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do
decurso de 01 ano, consoante aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da
Lei no 6.830/80.
Também restou decidido que as teses relativas à
incidência da regra de transição insculpida no artigo 1.056 do
CPC/2015 aplicam-se tão somente aos processos que se encontravam
suspensos na data da entrada em vigor do novo Codex (18.03.2016).
In casu, não há evidência alguma de que o processo
tenha sido suspenso e encaminhado ao arquivo, ao reverso a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048881-76.2020.8.26.0000 - Lorena - Voto no 41982
8
planilha elaborada pelos agravantes a fls. 25/26, demonstra que o
agravado vem diligenciando na busca por bens penhoráveis dos
devedores a fim de satisfazer seu crédito, de sorte que não há substrato
para início da contagem de tempo para eventual reconhecimento da
prescrição
intercorrente
como,
inadvertidamente,
pretendem
os
agravantes.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica